Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-45.1997.8.11.0007
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000088-45.1997.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), NARCISO FRANCISCO BOSI - CPF: 152.836.239-04 (APELADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (APELADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (APELADO), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
Processual Civil
.
Apelação Cível. Execução De Título Extrajudicial. Contrato De Abertura De Crédito Em Conta Corrente. Ausência De Força Executiva. Cumprimento De Acórdão. Preclusão. Inexistência De Efeito Suspensivo De Recurso Especial. Inaplicabilidade Da Prejudicialidade Externa. Honorários Advocatícios. Princípio Da Causalidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1
. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento a acórdão proferido em agravo de instrumento, extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução deveria ser suspensa em razão da pendência de julgamento de recurso especial, sob alegação de prejudicialidade externa; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por ausência de título executivo.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal já decidiu, em agravo de instrumento, que o contrato de abertura de crédito em conta corrente não constitui título executivo, impondo a extinção da execução, de modo que a sentença recorrida apenas cumpre o acórdão, sem reabrir a controvérsia.

O julgamento proferido pelo Tribunal substitui a decisão impugnada, vedando ao juízo de origem rediscutir matéria já decidida, em razão da preclusão e dos
arts
. 505, 507 e 1.008 do CPC.

A interposição de recurso especial não possui efeito suspensivo automático, e a ausência de decisão que o atribua mantém a eficácia do acórdão recorrido, nos termos dos
arts
. 995 e 1.029, §5o, do CPC.

A prejudicialidade externa não se configura quando o recurso excepcional é interposto contra o próprio acórdão cuja eficácia se pretende suspender, sob pena de atribuição indevida de efeito suspensivo automático.

A extinção da execução por ausência de título executivo atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

A orientação adotada está em consonância com a Súmula 233 do STJ e com a jurisprudência que condiciona a suspensão da eficácia das decisões à concessão expressa de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão do tribunal que reconhece a inexistência de título executivo deve ser imediatamente cumprida pelo juízo de origem, sendo vedada a rediscussão da matéria em razão da preclusão. 2. A interposição de recurso especial não suspende automaticamente a eficácia do acórdão recorrido, sendo indispensável decisão expressa que atribua efeito suspensivo. 3. Não há prejudicialidade externa quando o recurso excepcional é dirigido contra o próprio acórdão cuja eficácia se pretende suspender. 4. A extinção da execução por ausência de título executivo impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§2o e 11; 313, V, “a”; 485, IV; 505; 507; 924, III; 995; 1.008; 1.029, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 233; STJ,
AgInt
no TP n. 1.719/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.03.2019; STJ, Tema 409; TJMG, AI n. 4746530-42.2025.8.13.0000, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, j. 06.02.2026; TJMG, AI n. 3253033-56.2025.8.13.0000, Rel. Des. Monteiro de Castro, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta
por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, em cumprimento ao acórdão anteriormente proferido por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 1012587-83.2025.8.11.0000,
julgou extinta
a execução
de título extrajudici
al, n. 0000088-45.1997.8.11.0007
, movida em face de
MARCOS ANTONIO LEMOS e outros
,
exarando-a
sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, IV, e 924, III, ambos do Código de Processo Civil, consignando, ainda, que os honorários advocatícios foram arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, conforme deliberação do Tribunal de Justiça.

Na origem, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
MARCOS ANTONIO LEMOS
e
NARCISO FRANCISCO BOSI
,
com base no
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente n. 94/00116-2
, no valor principal de
R$ 50.000,00
. Em razão do falecimento de Narciso Francisco Bosi, houve habilitação de suas herdeiras
DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA, ELAINE DEBORA BOSI e NAYARA LUANA BOSI
,
conforme registrado na sentença recorrida.

O executado MARCOS ANTONIO LEMOS apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a
inexistência de título executivo
, ao fundamento de que o contrato não deteria força executiva
(
id. 168980840
)
, indicado na sentença; em 2o grau
,
id.
354580932
. A objeção foi inicialmente rejeitada pelo Juízo de origem
.

Interposto agravo de instrumento pelos executados, este Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para reconhecer que o contrato de abertura de crédito em conta corrente não constitui título executivo, ainda que acompanhado de extratos, determinando a
extinção da execução
(
id. 206958051
)
, indicado na sentença; em 2o grau
,
id. 354580932
).

Em cumprimento ao referido acórdão, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos essenciais:

“Ante o exposto, em cumprimento ao acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça no id. 206958051, e nos termos dos
arts
. 485, IV, e 924, III do CPC,
JULGO EXTINTA a presente execução, SEM RESOLUÇÃO do mérito
.
[...]
Consigne-se que os honorários advocatícios foram arbitrados em
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em desfavor do exequente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, conforme deliberado pelo E. Tribunal Justiça no id. 213256191.”

(
id. 354580932
)

(
g.n
.)

O Banco do Brasil opôs
embargos
de declaração, alegando omissão quanto à

pendência de recurso especial
e à necessidade de
suspensão do feito por prejudicialidade externa
, com fundamento no art.
313, V, “a”, do CPC
(
id. 354580933
).

Os
aclaratórios
foram rejeitados. O Juízo consignou que a tese do embargante esbarrava em três premissas:
a interposição do recurso especial não foi comunicada nos autos; o recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 995 do CPC; e não foi demonstrada concessão de efeito suspensivo com base no art. 1.029, §5o, do CPC
.
Também afirmou que a sentença apenas cumpriu a decisão do Tribunal de Justiça que determinara a extinção da execução
(
id. 354580937
).

Irresignado, e
m suas
razões recursais
, o Banco do Brasil
aduz
, em síntese, que a sentença extinguiu prematuramente a execução, pois estaria pendente de julgamento o
REsp n. 2250532/MT
, no qual se discutiria a exequibilidade do título. Defende que a hipótese atrairia a incidência do art.

313, V, “a”, do CPC
, por prejudicialidade externa, e requer a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no recurso especial. Subsidiariamente, pretende a
exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, invocando os
arts
.
505, 507 e 1.008 do CPC
(
id. 354580938
).

O preparo foi recolhido
.
Consta
ndo
certidão de distribuição do recurso à
Primeira Câmara de Direito Privado e posterior redistribuição ao Gabinete 2 da mesma Câmara (id. 355739358)
, com
análise de prevenção, indica
ndo
o Agravo de Instrumento n.
1012587-83.2025.8.11.0000 (id. 354767005).

Determinou-se a certificação quanto à intimação dos apelados para apresentação de contrarrazões
.
Não foram apresentadas contrarrazões recursais de mérito
(id. 356081857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Não há preliminar recursal autônoma a ser apreciada. A alegação de
prejudicialidade externa
, deduzida com fundamento no
art. 313, V, “a”, do CPC
, confunde-se com o próprio mérito recursal, pois visa afastar a eficácia imediata do acórdão anteriormente proferido por esta Corte.

A controvérsia consiste em definir se a sentença que extinguiu a execução, em cumprimento ao acórdão anteriormente proferido por este Tribunal no agravo de instrumento, deve ser mantida, ou se o feito deveria ter sido suspenso até julgamento definitivo do recurso especial indicado pelo Banco.

Também se examina o pedido subsidiário de exclusão dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso parte de
premissa equivocada
ao pretender rediscutir, nesta apelação, matéria já decidida por este Tribunal em agravo de instrumento interposto no mesmo processo.

Conforme registrado na sentença, esta Corte, no julgamento do agravo de instrumento,
reconheceu que o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente n. 94/00116-2 não constitui título executivo, ainda que acompanhado de extratos, determinando a extinção da execução
(id. 206958051, referido no id. 354580932).

A sentença recorrida, portanto, não reabriu a discussão acerca da executividade do título. Limitou-se a cumprir comando jurisdicional emanado deste Tribunal, consignando expressamente:

“em cumprimento ao acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça no id. 206958051 [...] JULGO EXTINTA a presente execução, SEM RESOLUÇÃO do mérito”
.

A conclusão adotada está em conformidade com o sistema processual.

Nos termos do art. 1.008 do CPC,
“
o julgamento proferido pelo Tribunal substitui a decisão impugnada naquilo que tiver sido objeto do recurso
”
.

Assim, decidido pelo órgão
ad quem
que o instrumento contratual apresentado pelo exequente
não possui força executiva
, não cabia ao Juízo de origem reexaminar a questão, mas apenas cumprir o acórdão.

Também incidem, no caso, os

arts
. 505 e 507 do CPC
.

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei.

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A matéria relativa à existência de título executivo já havia sido apreciada em momento processual próprio, ficando alcançada pela
preclusão
, ao menos no âmbito interno da relação processual, ressalvada apenas a superveniência de decisão com efeito suspensivo ou modificativo emanada do órgão competente.

Esse ponto é essencial:
a interposição de recurso especial, por si só, não retira a eficácia do acórdão recorrido
.

O
art. 995 do CPC
estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

No mesmo sentido, o
art. 1.029, §5o, do CPC
disciplina a forma própria para obtenção de efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário
,
in
verbis
:

“
Art. 1.
029
. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

[...]
§
5o
O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I
–
ao
tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

II
-
ao
relator, se já distribuído o recurso;

III
– ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
”

No caso concreto, o Juízo de origem consignou que
a
interposiçã
o do recurso especial sequer havia sido comunicada oportunamente nos autos e, sobretudo, que não foi comprovada a concessão de efeito suspensivo
(id. 354580937).

Logo, ausente decisão atribuindo
efeito suspensivo ao recurso especial, o acórdão proferido por este Tribunal permanecia plenamente eficaz e deveria ser cumprido
.

Não procede, ainda, a invocação do art. 313, V, “a”, do CPC.

A prejudicialidade externa
pressupõe
a existência de outra causa ou questão autônoma, pendente de julgamento, da qual dependa logicamente a solução do processo.
Não é essa a hipótese dos autos. O que há é recurso excepcional interposto contra o próprio acórdão que determinou a extinção da execução.

Admitir a suspensão da execução com fundamento no
art. 313, V, “a”,

do CPC
, nessa circunstância,

equivaleria
a conferir ao recurso especial efeito

suspensivo automático
, em contrariedade aos

arts
. 995 e 1.029, §5o, do CPC.

Além disso, a orientação adotada no acórdão anteriormente proferido encontra respaldo na
Súmula 233 do STJ
, segundo a qual
“o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da
conta-corrente
, não é título executivo
”.

Portanto, não demonstrado fato novo, precedente vinculante superveniente, nulidade manifesta, erro material ou concessão de efeito suspensivo ao recurso especial,
deve prevalecer a eficácia do acórdão já proferido por esta Corte
, com a consequente manutenção da sentença que lhe deu cumprimento.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos recursos ordinariamente desprovidos de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida somente pode ser suspensa por decisão judicial específica, desde que demonstrados cumulativamente o risco de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.029, §5o, do CPC (STJ,
AgInt
no TP n. 1.719/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/03/2019,
DJe
26/03/2019
)
.

A pendência de recurso especial, ou mesmo de agravo em recurso especial, não impede, por si só, o prosseguimento do feito, salvo se houver decisão expressa atribuindo efeito suspensivo.

Nesse sentido:
“A mera interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, sem decisão que atribua efeito suspensivo, não autoriza a suspensão da liquidação de sentença.”
TJMG, AI n. 4746530-42.2025.8.13.0000, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, 12a Câmara Cível, j. 06/02/2026,
publ
. 10/02/2026.

Outrossim, a exigência de aguardar o trânsito em julgado do acórdão recorrido, sem decisão expressa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, não encontra amparo no CPC/2015. O
art. 995 do CPC
consagra a eficácia imediata das decisões recorridas, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário.
Em reforço,
já se decidiu que
“o recurso especial interposto sem efeito suspensivo não impede a eficácia do acórdão recorrido, sendo possível o prosseguimento do cumprimento de sentença”
(TJMG, AI n. 3253033-56.2025.8.13.0000, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15a Câmara Cível, j. 27/11/2025).

Também não prospera o pedido subsidiário de exclusão dos honorários.

A sentença consignou que os honorários advocatícios foram fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, em desfavor do exequente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, “conforme deliberado pelo E. Tribunal Justiça no id. 213256191” (id. 354580932).

A verba honorária decorre da sucumbência do exequente, que ajuizou execução fundada em instrumento reconhecido como desprovido de força executiva. Aplica-se, ainda, o princípio da causalidade, pois foi o exequente quem deu causa à instauração da atividade jurisdicional executiva sem título hábil.

A extinção da execução pela ausência de título executivo apto não afasta a condenação em honorários. Ao contrário, justifica a imposição da verba ao exequente, nos termos do
art. 85 do CPC
.

A conclusão é compatível com a racionalidade firmada pelo
STJ no Tema 409
, segundo a qual, havendo extinção do procedimento executivo em razão de insurgência exitosa do executado, quem deu causa à instauração da atividade executiva
deve suportar os honorários
.

Embora o precedente tenha sido formado no contexto do cumprimento de sentença, sua
razão de decidir
é aplicável, por identidade de fundamento, ao caso concreto
:
se a execução é extinta porque o título apresentado não é juridicamente apto, a causalidade recai sobre o exequente, que provocou a jurisdição executiva sem título hábil.

No mesmo sentido de coerência sistêmica, a
Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.912.281
, reafirmou em 2024 que a fixação de honorários em embargos à execução deve observar o resultado prático alcançado,
distinguindo a mera anulação de ato processual da hipótese em que há improcedência, acolhimento substancial ou extinção da execução
.

A distinção
reforça
a solução adotada nestes autos: aqui não houve simples renovação de ato processual, mas encerramento da execução por ausência de título executivo apto, com proveito processual efetivo à parte executada.

Todavia
não há violação aos
arts
. 505, 507 e 1.008 do CPC
. A sentença não inovou indevidamente,
mas apenas observou deliberação anterior atribuída a este Tribunal, inclusive quanto à verba sucumbencial
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, em cumprimento ao acórdão anteriormente proferido por este Tribunal.

MAJORO
os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, de 12% para
14
%
sobre o valor atualizado da causa, observados os limites previstos nos §§2o e 11 do art. 85 do CPC.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, consideram-se
prequestionadas
as matérias constitucionais e infraconstitucionais efetivamente enfrentadas neste voto, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido apreciada de forma fundamentada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026